Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002189-82.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios, Transferência ex-officio para reserva]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), MILTON PAULINO DA SILVA - CPF: 362.293.931-15 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR — SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A INSTRUIR PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA REMUNERADA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE
— SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA — INADMISSIBILIDADE.

Manifesta a ilegalidade do ato que determinou a suspensão dos vencimentos do militar, em razão da não apresentação de documentos a instruir o processo de transferência compulsória para a reserva remunerada.

Quanto à restituição dos valores retidos indevidamente, o mandado de segurança não se traduz em sucedâneo da ação de cobrança, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, bem como dos verbetes n
os
269 e 271 de Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal.

Segurança deferida em parte.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Milton Paulino da Silva
contra ato do
Comandante
-
Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
descobriu através de pesquisas que, embora, tenha sido ameaçado do corte de salário na data de 17/12/2021,
[...]
a autoridade coatora já havia publicado no diário oficial dos dias 15/12/2021; 16/12/2021 e 17/12/2021
[...]
a ameaça de corte de salário que foi consolidada na data de 28/01/2022, no momento em que o mesmo não recebeu seus proventos
”.

Assevera que, “
o ato coator ocorreu em 28/01/2022, no momento em que o impetrante não teve seu direito líquido e certo de receber seu salário, mesmo desempenhando suas funções normalmente, atualmente o impetrante encontra-se lotado no fórum da comarca de Cuiabá, exercendo o policiamento e segurança no âmbito do Tribunal do Júri
”.

Requer o deferimento da segurança.

Determinado a emenda da inicial, com a indicação da pessoa jurídica de direito público, na qual a autoridade apontada coatora integra, assim como do endereço eletrônico do impetrante, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil (Id. 117836974).

Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 118033992), ante a indicação e qualificação do Estado de Mato Grosso, bem como, a complementação da qualificação da parte quanto ao endereço eletrônico.

Deferida, em parte, a liminar (Id. 119382956), nos seguintes termos: “
defiro, em parte, a liminar para determinar que o impetrado se abstenha de suspender o pagamento dos vencimentos do impetrante, em razão da não apresentação de documentos a instruir o processo de transferência compulsória para a reserva remunerada
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 120499974).

Informações do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 120499979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 127412651), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da notificação subscrita pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, veiculada no Diário Oficial do Estado na data de 15 de dezembro de 2021:

[...] Notifico o policial militar Milton Paulino da Silva, Sub Tenente PMMT, [...], lotado na Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, com sede em Cuiabá-MT, unidade pertencente à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a comparecer na Gerência de Monitoramento da DGP/PMMT/Comando Geral da PMMT (
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
) nesta capital. No período vespertino, munidos com seus documentos pessoais: RG PM (com a graduação atual), CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de casamento ou nascimento, certidão da Corregedoria e certidão de pensão, fins de regularização funcional para reserva remunerada compulsória, uma vez que o militar já foi notificado e não entregou os documentos em sua Unidade de origem.

Tal notificação será publicada em Diário Oficial do Estado, a contar de hoje, por 3 (três) dias consecutivos e o não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da última publicação ocorrerá a suspensão dos seus proventos até a regularização. [...]. (Id. 117750455 – fls. 1).

Dessa notificação, o impetrante teve conhecimento na data de 17 de dezembro de 2021, por meio do advogado por ele constituído, o qual confirmou o recebimento da Comunicação Interna – CI no 2639/2021/DGP/PM, de 14 de dezembro de 2021, subscrita por militar da Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 117750470 – fls. 3), cujo teor é o seguinte:

[...] Notifico o policial militar Milton Paulino da Silva, subtenente PMMT (
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
), [...], lotado na Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, [...], a comparecer na Gerência de Monitoramento da DGP/PMMT/Comando Geral da PMMT (
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
) nesta capital. No período vespertino, munidos com seus documentos pessoais: RG PM (com a graduação atual), CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de casamento ou nascimento, certidão da Corregedoria e certidão de pensão, fins de regularização funcional para reserva remunerada compulsória, uma vez que o militar já foi notificado e não entregou os documentos em sua unidade de origem.

Tal notificação será publicada em Diário Oficial do Estado, a contar de hoje, por 3 (três) dias consecutivos e o não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da última publicação ocorrerá a suspensão dos seus proventos até a regularização. [...]. (Comunicação Interna – CI no 2639/2021/DGP/PM, de 14 de dezembro de 2021, Id. 117750470 – fls. 3).

Em relação ao teor da Comunicação Interna – CI no 2639/2021/DGP/PM, de 14 de dezembro de 2021, manifestou o impetrante:

[...] Na data 19/11/2021 o militar requerente por meio do Ofício no 00616/2021/DGP/PM, foi comunicado acerca de sua transferência compulsória para reserva remunerada, no estrito cumprimento dos ditames legais (art. 145, I, da Lei no 555/2014). Na referida notificação foi explicitado o prazo de 15 dias para que, em caso de discordância, o militar/requerente pudesse fazer sua contestação administrativa, e assim o fez na data de 10/12/2021 através de protocolo [...].

Ocorre que por motivos que o militar/requerente desconhece, fora emitida a CI 02639/2021/DGPM/PM com nítido caráter coercitivo, no momento em que referida comunicação salientou que em razão da não entrega dos documentos necessários à instrumentalização da transferência para reserva remunerada ocorrerá a suspensão dos seus proventos sem qualquer fundamentação legal.

Ora, se houve uma contestação administrativa acerca de sua transferência compulsória para reserva remunerada, não há elementos e nem motivos para que o mesmo entregue os documentos para instruir o presente processo, pois há trâmite legal a ser observado, ou seja, seu recurso administrativo será ainda julgado, e, se ao final o pedido formulado pelo militar requerente restar infrutífero, o mesmo poderá se utilizar dos meios legais e morais para que possa perseguir aquilo que entende como sendo seu direito. [...]. (trecho da manifestação encaminhada, em 17 de dezembro de 2021, via correspondência eletrônica “e-mail” e recebida pela Administração na data de 20 de dezembro de 2021, Id. 117750468 – fls. 1/2).

Já a prova do ato acoimado de ilegal estaria materializada no
holerite
do mês referência de janeiro de 2022, no qual se verifica o não pagamento integral dos vencimentos do impetrante, uma vez que teria sido pago tão somente três (3) dias de trabalho do mês de dezembro de 2021 (
holerite
, Id. 117750463).

Nas informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estão postas as razões da suspensão do pagamento da remuneração do impetrante:

[...] Nesta feita, ao Requerente fora solicitado que entregasse a documentação específica para o trâmite de sua transferência para a reserva remunerada, através do Ofício no 00616/2021/DGP/PM, para o seu Comandante Imediato, para que estes fossem remetidos a Diretoria de Gestão de Pessoas.

Entretanto, após esgotado o prazo estipulado, de 15 (quinze) dias, tal demanda não foi atendida.

Nesta feita, após tê-lo citado por edital para o cumprimento da referida demanda, a Administração Pública resolveu pela adoção de medida mais severa, na forma de suspender os proventos daquele militar. [...]. (trecho das informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Id. 120499979 – fls. 2/3).

No caso, eventual conduta irregular do militar que decorreria de
insubordinação
deve ser apurada em processo administrativo próprio. Ainda que fosse a hipótese, não seria admissível suspender a remuneração do impetrante em razão da não apresentação de documento a instruir o processo de transferência compulsória para a reserva remunerada, ante a inexistência de lei a autorizar a medida ou de ordem judicial.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado, preceitua que:

Art. 76 Nenhum desconto incidirá sobre o subsídio, salvo por imposição legal ou mandado judicial.

Parágrafo único. Mediante autorização expressa do militar estadual, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, conforme regulamentação.

Dessa forma, a suspensão do pagamento da remuneração do impetrante importa em violação ao direito líquido e certo de receber os vencimentos decorrentes do trabalho por ele exercido, a autorizar o deferimento da segurança.

Por outro lado, quanto à restituição dos valores retidos indevidamente, anoto que é sabido que o mandado de segurança não se traduz em sucedâneo da ação de cobrança, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Precisos os verbetes n
os
269 e 271 de Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

[...]

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir, em parte, a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de suspender o pagamento dos vencimentos do impetrante, em razão da não apresentação de documentos a instruir o processo de transferência compulsória para a reserva remunerada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023